Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é admitida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e ao menos uma das hipóteses contidas no art. 313 do CPP.
2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reiteração criminosa e pelo modus operandi premeditado, revela periculosidade social acentuada e justifica a segregação cautelar.
3. Os antecedentes criminais e as condenações anteriores indicam a existência de fundado receio de reiteração delitiva, bem como revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva nos casos em que estão presentes elementos concretos que autorizam sua decretação.
5. Ordem denegada.